Tribunal: TJDFT
Processo: 0715685-53.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N° 911/69. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nas ações de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n° 911/69, a inércia do autor em providenciar a citação e localizar o veículo dado em garantia do financiamento enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Logo, é necessária a intimação pessoal da parte autora e do seu advogado pelo DJe (art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil).
2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial é faculdade conferida ao autor pelo art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, não implicando a negativa na extinção do processo, sem resolução do mérito, nas hipóteses em que não for demonstrada a impossibilidade de localização do veículo dado em garantia do financiamento.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.